Tribunal: TJMT
Processo: 0008000-75.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0008000-75.2015.8.11.0003

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VLADIMIR FORTES DOS SANTOS - CPF: 106.122.358-23 (AGRAVADO), MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - CPF: 018.752.214-68 (AGRAVADO), JIOVANINI DOMENICO CICCONE - CPF: 041.860.428-29 (AGRAVADO), ANITA LOUISE REGINA HARLEY - CPF: 055.196.674-20 (AGRAVADO), MARCELO UBRIACO - CPF: 113.237.628-92 (AGRAVADO), DILSON BATISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 811.583.278-20 (AGRAVADO), ABEL ORNELAS VIEIRA - CPF: 075.240.338-93 (AGRAVADO), KARIN RUGER DE ANTUNES MACIEL MUSSNICH - CPF: 797.789.927-20 (AGRAVADO), MARIO AUGUSTO MANTOVANI - CPF: 035.539.648-39 (AGRAVADO), FREDERICO AXEL LUNDGREN - CPF: 003.298.197-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VLADIMIR FORTES DOS SANTOS - CPF: 106.122.358-23 (AGRAVADO), MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA - CPF: 018.752.214-68 (APELADO), JIOVANINI DOMENICO CICCONE - CPF: 041.860.428-29 (APELADO), ANITA LOUISE REGINA HARLEY - CPF: 055.196.674-20 (APELADO), MARCELO UBRIACO - CPF: 113.237.628-92 (APELADO), DILSON BATISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 811.583.278-20 (APELADO), ABEL ORNELAS VIEIRA - CPF: 075.240.338-93 (APELADO), KARIN RUGER DE ANTUNES MACIEL MUSSNICH - CPF: 797.789.927-20 (APELADO), MARIO AUGUSTO MANTOVANI - CPF: 035.539.648-39 (APELADO), FREDERICO AXEL LUNDGREN - CPF: 003.298.197-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Arthur Lundgren Tecidos S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte agravada. A controvérsia envolve a incidência da prescrição intercorrente em execução fiscal suspensa por ausência de bens penhoráveis e não localização do devedor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição intercorrente teve seu prazo corretamente observado e se houve efetiva suspensão do feito executivo nos termos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e do entendimento fixado no REsp n.o 1.340.553/RS (Tema 567 do STJ), a prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do processo, independentemente de intimação da exequente. 4. O juízo de origem determinou expressamente a suspensão da execução e a interrupção do prazo prescricional, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5. O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão do feito executivo determinada pelo juízo impede a contagem da prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação da exequente para sua contagem, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; Lei n. 6.830/80, art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 253817159), que

DEU PROVIMENTO
o
recurso de apelação interposto pela parte agravada, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto peloESTADO DE MATO GROSSO,contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.Aroldo José Zonta
Burgarelli
, na Execução Fiscal n.o 0008000-75.2015.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis,MT, que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário discutido e extinguiu o feito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC, sem custas e sem honorários advocatícios,nos seguintes termos (ID. 241213675):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
promovida pela Fazenda Pública.

Intimada, a parte exequente manifestou-se acerca da não ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento.

A exequente não obteve êxito na tentativa de localizar bens passíveis de penhora.

Quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.

Isto porque, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, entendo que não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3a) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

No caso dos autos, a última interrupção ocorreu com a citação da parte executada em 02 de julho 2015 (id. 67564814 - Pág. 36).

Após a citação (02.07.2015), não houve mais qualquer interrupção da prescrição intercorrente.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Decido
.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e
DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

LEVANTEM-SE
eventuais constrições remanescentes, expedindo-se o necessário.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Haja vista restar os fundamentos embasados em recurso repetitivo (REsp n° 1.340.553/RS),
DETERMINO
o imediato arquivamento dosautos, devendo no caso de interposição de recurso ocorrer o seu desarquivamento e remessa ao Tribunal.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT,data da assinatura.

Aroldo José Zonta
Burgarelli

JUIZ DE DIREITO”.

A parte apelante, qual seja, ESTADO DE MATO GROSSO, alega, em síntese, que, a seu ver, a mencionada decisão de mérito merece ser reformada, ao argumento de que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na oportunidade, relata que“(...)A citação ocorreu em 02/07/2015 ID no 67564814, pág. 36, a qual ocorreu por meio de Carta de Citação - AR, momento em que se iniciou o prazo de contagem da prescrição intercorrente. Ocorre que em 06/07/2015, ID no 67564814, pág. 37 a 42, foi apresentada Exceção de
Pré
-Executividade, requerendo a determinação da suspensão da Execução Fiscal, por meio do deferimento liminar nos autos no 0008000-75.2015.8.11.0003. Sendo assim, foi determinada a suspensão da Certidão de
Divida
Ativa, face a decisão liminar nos autos da Ação Anulatória que ainda pende de decisão de mérito, o que acarreta
na
manutenção da suspensão”.

Ressalta“
(...)Como
já mencionado, os autos da Ação Anulatória, ainda não possuem decisão de mérito, o que implica na impossibilidade do regular prosseguimento do feito executivo. Posto isso, há de se concluir que não se operou a prescrição intercorrente na ação executória, a qual deve manter-se suspensa até a decisão de mérito na Ação Anulatória o que resguardará a segurança jurídica para as partes”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO
do vertente
apelo, a fim de que seja anulada/reformada a sentença para afastar a ocorrência de prescrição intercorrente, com a determinação da retomada ao primeiro grau e a suspensão da Execução Fiscal até a decisão de mérito nos autos de no 0006499-86.2015.8.11.0003”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 241213679).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto peloESTADO DE MATO GROSSO,contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.Aroldo José Zonta
Burgarelli
, na Execução Fiscal n.o 0008000-75.2015.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis,MT, que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário discutido e extinguiu o feito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC, sem custas e sem honorários advocatícios(ID. 241213675).

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
15.06.2015
, a presente ação de execução fiscal em desfavor deARTHUR LUNDGREN TECIDOS A CASAS PERNANBUCANAS, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 201413289.

Após regular tramitação 13.07.2016 foi proferida decisão determinando a suspensão do feito, até o julgamento da ação anulatória distribuída anteriormente (ID. 241213665 –pág. 79).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Atenta a questão posta, verifica-se que foi distribuída ação anulatória com a finalidade de anular a CDA discutida no presente feito, cujo processo encontra-se pendente de julgamento (ação anulatória n.o 0006499-86.2015.8.11.0003).

Dessa forma, somente após o trânsito em julgado da ação anulatória é que se poderia julgar a execução fiscal.

Nesse sentido, o artigo 313, do Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 313.
Suspende-se o processo
:

I –
pela
morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II –
pela
convenção das partes;

III – pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV –
pela
admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V –
quando
a sentença de mérito
:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
; [...]”.

No caso, a sentença foi proferida sem que houvesse terminado o julgamento da ação anulatória. Logo, é de rigor a declaração de sua nulidade.

Pelo o
exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, paradeclarar a nulidade da sentença e, por consequência, determino o retorno dos autos à Primeira Instância, para que se aguarde o
transito
em julgado da ação anulatória no0006499-86.2015.8.11.0003.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante aduz que:
“(...)
NÃO EXISTE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL para que se aguarde o julgamento de mérito da ação anulatória 0006499-86.2015.8.11.0003, assim como não há efeito suspensivo deferido no processamento daquela demanda, afastando, portanto, a aplicação do art. art. 313, V, “a” do CPC”.

Ressalta que
“(...)se não existe comando suspensivo na ação anulatória 0006499-86.2015.8.11.0003, a r. decisão agravada viola o Tema Repetitivo 566-STJ, que determina a AUTOMÁTICA FLUÊNCIA da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei Federal 6.830/1980”.

Com base no exposto, pede:
“(...)Ante o exposto, respeitosamente requer à Colenda Turma julgadora o CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos embargos de declaração para, reformada a r. decisão agravada por violar o Tema Repetitivo 566-STJ ante a inexistência de efeito suspensivo deferido na ação anulatória 0006499-86.2015.8.11.0003, negar provimento ao recurso de apelação, restabelecendo a sentença de 1o grau que extinguiu a execução fiscal pela prescrição intercorrente, arbitrando honorários de sucumbência ao FISCO”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 260885151).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. S
R
A
. DESA
.

M
ARIA AP
A
RECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que

DEU PROVIMENTO
o
recurso de apelação interposto pela parte agravada (253817159).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab
initio
, arguiu a parte agravante a necessidade de reforma da decisão monocrática, por não existir comando suspensivo na ação anulatória n.o 0006499-86.2015.8.11.0003.

Sobre a temática controvertida, sabe-se que a prescrição intercorrente, é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia à prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018).

Nos termos do voto do Excelentíssimo
ministro
Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada à parte exequente.

Dessa forma, feitas essas considerações, concluo que não assiste razão à parte agravante, pois, conforme se verifica no ID. 241213665 (pág. 79) foi proferida decisão determinando a suspensão do feito executivo,
in
verbis
:

“Vistos etc...

I-Defiro o pedido de suspensão na forma requerida às fls. Retro,
durante o qual não correrá a prescrição.

II-Remetam-se
os autos ao arquivo provisório, aguardando-se a manifestação da parte interessada.

III-Intime-se
. Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de
Julho
de 2016.

Maria
Mazarelo
Farias Pinto

Juíza de Direito”.
(
g.n
.)

Assim, ao contrário do que sustenta a parte agravante, conforme se constata foi determinada a suspensão do feito executivo, bem como a interrupção do prazo prescricional.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex
vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
2
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1oVOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A
contra decisão monocrática que
deu provimento
ao recurso de apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO,
para o fim de cassar a sentença proferida na execução fiscal n.o
0008000-75.2015.8.11.0003
, a qual tinha julgado extinta a ação por declara a ocorrência de prescrição intercorrente.

O eminente Relator Des. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, votou no sentido de
NEGAR provimento ao recurso de agravo interno
, de modo a manter a decisão monocrática que cassou a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
ao fundamento que não poderia se operar a prescrição intercorrente, uma vez que o crédito executado se encontra desde 2015 por forma de decisão proferida
na emergencial
proferida na medida cautelar n.o 0005259-62.2015.811.0003 e da ação principal é a de n.o 0006499-86.2015.8.11.0003.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.)
A
efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o
curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Todavia,
interrompe a prescrição intercorrente com a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, retroagindo à data da petição frutífera
.

A ação foi ajuizada em 15/06/2015 (Id. 241213665 – pág. 5) e foi recebida em 17/06/2015, sendo proferido o despacho determinando a citação por carta (Id. 241213665 – pág. 14).

A pessoa jurídica devedora principal citada em 02/07/2015 (Id. 241213665 – pág. 36) interrompendo a partir desse marco a prescrição intercorrente.

Na data de 07/07/2015 opôs exceção de
pré
-executividade, oportunidade em que arguiu que a dívida estava com a exigibilidade suspensa com fulcro no art. 151, II, do CTN, a qual teria sido deferida na medida cautelar n.o 5259-62.2015.811.0003 (Id. 241213665 – pág. 37-42 e 49-58).

O Juízo
a quo
, em 13/07/2015, determinou a suspensão do feito executivo até o julgamento da ação principal da medida cautelar, autos n.o 0006499-86.2015.8.11.0003 (Id. 241213665 – pág. 59).

Na data de 04/06/2024, o Juízo
a quo
declarou a ocorrência da prescrição intercorrente, ao fundamento que, desde a citação positiva, que interrompeu o lustro prescricional, não houve qualquer ato efetivo da Fazenda Pública ou outro marco interruptivo do quinquênio legal.

Ocorre, todavia que, conforme mencionado alhures, o crédito executado encontra-se com a exigibilidade suspenda desde o ano de 2015, por força de decisão proferida na medida cautelar n.o 0005259-62.2015.811.0003 (Id. 64534319 pág. 24-28 –
Pje
1o grau – autos 0005259-62.2015.811.0003).

Observada análise dos medida cautelar n.o 0005259-62.2015.811.0003 e da ação principal é a de n.o 0006499-86.2015.8.11.0003, que o crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa desde 2015 e o mérito ainda se encontra pendente de julgamento.

Com efeito, desde a concessão da liminar na medida cautelar n.o 0005259-62.2015.811.0003, que suspendeu a exigibilidade do crédito executado, a Fazenda Pública Estadual ficou impedida de prosseguir com os atos de constrição no feito executivo, não tendo, dessa forma que se falar em paralização do processo por culpa do exequente.

Além disso, diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de decisão em medida cautelar e ação anulatória, também fica suspendo o prazo da prescrição intercorrente no feito executivo.

Diante do exposto, acompanho integralmente
a
eminente Relator
a
Exm
a
. Des
a
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025